Tribunal: TJPA
Processo: 0809951-68.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809951-68.2021.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BERNARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). CANCELAMENTO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO DE CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que concedeu mandado de segurança à candidata aprovada e classificada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, determinando sua imediata contratação para o cargo de professora municipal, diante do cancelamento imotivado do certame e realização de novo PSS para os mesmos cargos.

Município sustentou ausência de direito líquido e certo, necessidade de novo certame diante de alterações pedagógicas pós-pandemia, discricionariedade administrativa e ausência de litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve direito subjetivo à contratação temporária da candidata aprovada em PSS homologado, diante do cancelamento do certame anterior sem motivação idônea; (ii) se a realização de novo PSS configura preterição ilegal e arbitrária dos aprovados; (iii) se o ato administrativo de cancelamento poderia ser realizado sob o fundamento da discricionariedade administrativa, sem motivação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aprovados em certame público, dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à contratação, não podendo ser preteridos em razão de novo processo seletivo para o mesmo cargo, salvo existência de motivação idônea e excepcional, o que não restou comprovado nos autos.

5. O cancelamento arbitrário do PSS/2020 e abertura de novo certame para idênticos cargos, sem fundamento suficiente, viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e proteção da confiança legítima.

6. A alegação de discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação dos atos administrativos, sobretudo quando há supressão de direito de candidato aprovado.

7. Sentença de concessão da segurança em consonância com entendimento do STF e STJ (Tema 784/STF), resguardando direito líquido e certo da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em processo seletivo simplificado, com resultado homologado e existência de vaga, possui direito subjetivo à contratação temporária, sendo vedada sua preterição por cancelamento arbitrário e imotivado do certame e abertura de novo processo seletivo para o mesmo cargo, salvo motivação idônea e fundamentada pela Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0809951-68.2021.8.14.0006, interposta pelo município de Ananindeua, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria do Socorro Bernardo dos Santos.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, no ano de 2020, a autora participou do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2020, regido pelo edital de 20 de fevereiro de 2020, tendo sido aprovada e classificada para o cargo de professora municipal.

Após a classificação, entregou toda a documentação exigida, restando apenas a assinatura do contrato para formalizar a contratação. Com o advento da pandemia de COVID-19, os candidatos classificados permaneceram aguardando a efetivação da contratação, situação que se manteve até a mudança da administração municipal, quando houve o cancelamento do PSS 2020, que até então se encontrava suspenso em razão da crise sanitária.

Sem comunicação formal ou motivação específica, a nova Secretária de Educação do Município cancelou o referido processo seletivo e lançou novo PSS, em 2021, para os mesmos cargos ofertados anteriormente. Sentindo-se preterida e tendo seu direito líquido e certo violado, a autora impetrou o presente mandado de segurança, buscando a concessão de ordem judicial para assegurar sua contratação, conforme a ordem classificatória do certame de 2020, alegando ainda abuso de poder e ilegalidade administrativa.

Ao final, a parte autora pleiteou: a concessão de justiça gratuita, a expedição de ordem para sua imediata contratação como professora municipal, a notificação da autoridade coatora e do Ministério Público, o julgamento de procedência do pedido com a confirmação da contratação, e a fixação de multa diária para eventual descumprimento da decisão judicial.

Posteriormente, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Sobre os argumentos de petição ID nº 57944095, a multa foi aplicada, apenas à título pedagógico ao ente municipal.

Logo, resta a concessão do presente
mandamus.

Ante o Exposto, acompanho o parecer do Ministério Público para
CONCEDER
a
SEGURANÇA
pretendida. Expeça-se, ordem mandamental para a contratação imediata da Impetrante para o cargo de professora municipal, sob pena de desobediência de ordem judicial.

Por consequência,
EXTINGO
o presente mandamus
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que o impetrado enquadra-se no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se a autoridade apontada como coatora, bem como à pessoa jurídica interessada para ciência da presente decisão, na forma do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.

Ciência ao MP.

Havendo apelação, intime-se a autoridade coatora para apresentar contrarrazões e remeta-se os autos ao E. TJE/PA, independentemente de juízo de admissibilidade e nova determinação nesse sentido.”

Inconformado com a sentença, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo da autora, sustentando que não foi devidamente comprovado o direito invocado, pois não há nos autos prova pré-constituída da suposta preterição.

O apelante aduz que a suspensão do PSS 2020 ocorreu em razão do cenário excepcional provocado pela pandemia, resultando na suspensão das aulas e, por consequência, da necessidade de novas contratações.

Sustenta que, com o retorno das atividades presenciais em 2021, houve necessidade de implementação de nova metodologia de ensino, a qual não estava contemplada nos critérios do certame de 2020, o que justificaria a realização de novo PSS para adequar o quadro funcional às novas demandas pedagógicas.

O município defende, ainda, que o ato administrativo de cancelamento do certame é discricionário e fundado no interesse público, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Alega também a ausência de litisconsórcio passivo necessário, visto que não foram chamados a integrar a lide os aprovados no novo PSS de 2021, em consonância com a Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, argumenta a inexistência de preterição dos candidatos aprovados no PSS 2020, uma vez que não houve contratação para os cargos antes da suspensão do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação mandamental e revogada a sentença de concessão da segurança.

A impetrante renunciou expressamente ao direito de apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, informando que a finalidade do mandado de segurança já havia sido atingida, haja vista o cumprimento da ordem judicial pelo Município de Ananindeua e sua Secretaria de Educação, conforme comprovação juntada aos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e com análise do mérito recursal, pugnou pelo seu desprovimento.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por Maria do Socorro Bernardo dos Santos, determinando ao Município de Ananindeua a contratação imediata da impetrante para o cargo de professora municipal, em razão de sua aprovação e classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, com fundamento na existência de direito líquido e certo violado por ato administrativo.

Como cediço, a Constituição Federal estabelece o princípio do
“livre avesso ao cargo público”,
e determina que o ingresso em cargo público deve ser precedido de certame público, de prova e/ou provas e títulos, o texto constitucional estabelece ainda que as contratações temporárias são de caráter excepcional, transcrevo o artigo:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Sobre a prerrogativa de contratação temporária o STF já se posicionou, em repercussão geral, e fixou a seguinte tese:

“Tema 612.

Tese:
Nos termos do
art. 37, IX, da Constituição Federal
, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que
:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença de primeiro grau se baseou em sólida análise fático-jurídica, reconhecendo que a impetrante foi regularmente aprovada em processo seletivo simplificado, com resultado homologado, tendo entregado toda a documentação exigida e aguardando unicamente a assinatura do contrato.

No entanto, com a superveniência da pandemia de COVID-19, as contratações restaram suspensas. Posteriormente, sem motivação idônea, o Município de Ananindeua cancelou o PSS de 2020, lançando novo certame para os mesmos cargos, frustrando, assim, a legítima expectativa da candidata aprovada.

É imprescindível destacar que a impetrante logrou demonstrar a existência de direito subjetivo à contratação, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais e editalícios, bem como a ausência de motivação suficiente para o cancelamento do certame anterior.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, com resultado homologado e existência de necessidade do serviço, adquire direito subjetivo à contratação, sendo vedada sua preterição por novo certame ou contratação de outros candidatos, salvo motivação excepcional e fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação ao capítulo da sentença que caracteriza a preterição dos candidatos, o STF já se posicionou e norteou requisitos para caracterizar a preterição ao cargo público, vejamos:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Por sua vez, os argumentos recursais do Município de Ananindeua não merecem acolhida.

A alegação de discricionariedade administrativa para revogar certames não exime a Administração Pública do dever de motivar adequadamente seus atos, especialmente quando isso implica suprimir direito de candidato aprovado em processo seletivo homologado.

No caso dos autos, a abertura de novo PSS para as mesmas funções, sem contratação dos aprovados do certame anterior, configura preterição arbitrária e ilegal, violando princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e proteção da confiança legítima.

Além disso, conforme expressamente consignado na sentença e reiterado no parecer do Ministério Público de Segundo Grau, a homologação do resultado e a existência de vaga geram, para o aprovado, expectativa qualificada, convolando-se em direito subjetivo à contratação temporária quando ausente motivação robusta e idônea para não se efetivar a contratação.

O simples argumento de alteração das diretrizes educacionais ou da metodologia de ensino não possui, por si só, força suficiente para afastar o direito da impetrante, sobretudo diante da ausência de demonstração de incompatibilidade de perfil profissional ou de alteração do interesse público que justificasse o ato administrativo praticado.

Por fim, vale ressaltar que a sentença proferida observou todos os parâmetros legais, jurisprudenciais e constitucionais, promovendo o controle judicial necessário e adequado dos atos administrativos, sem interferir na esfera discricionária legítima da Administração, mas apenas para assegurar a proteção do direito líquido e certo comprovadamente violado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025